Tribunal: TJDFT
Processo: 0011717-33.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011717-33.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALESSANDRO CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24069111, ALESSANDRO CARDOSO requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ao argumento de que não foi aplicado o IPCA-E nos cálculos de ID: 10423883, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito se deu no ID: 10424009. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10423925. O v. acórdão exarado nos EE n. 0002933-96.2008.8.07.0000 (ID: 10423917) transitou em julgado (certidão de ID: 23694158), tendo sido afastada a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 ao caso, para fins de expedição de RPV. No ID: 25852470, ALESSANDRO CARDOSO informou ter interesse no destaque dos honorários contratuais. O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte quanto ao despacho de ID: 25531457. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao não anuente ALESSANDRO CARDOSO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 25852470, mais a expedição de RPV dos honorários contratuais, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 10423925. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador